Tribunal: TJES
Processo: 5007513-51.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007513-51.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK DOS SANTOS FALCAO

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, homologou o pedido de desistência formulado pela autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. O apelante requer, preliminarmente, efeito suspensivo e, no mérito, a reforma do capítulo relativo aos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas próprias razões de apelação; (ii) estabelecer se, havendo desistência da ação de busca e apreensão antes da citação válida do réu, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição própria dirigida ao tribunal ou ao relator, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC, não podendo ser conhecido quando deduzido inadequadamente nas razões recursais, conforme precedente do TJES.

4. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem configuração de reformatio in pejus, segundo jurisprudência do STJ.

5. O art. 90 do CPC estabelece que, na hipótese de desistência, as despesas e os honorários são pagos por quem desistiu, regra que pressupõe a formação válida da relação processual.

6. A jurisprudência do STJ firma entendimento de que, havendo desistência do autor antes da citação válida do réu, não há condenação em honorários advocatícios, pois a relação processual ainda não se perfectibilizou.

7. O comparecimento do réu por meio de advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do ato citatório, não configurando comparecimento espontâneo apto a convalidar a falta de citação, conforme precedentes da Corte Superior.

8. No rito do Decreto-Lei nº 911/69, a citação se perfectibiliza após a execução da medida liminar de apreensão, sendo indispensável para a constituição válida da relação processual e para o início do prazo de contestação.

9. Tendo a autora desistido da ação antes da citação válida do réu e sem a perfectibilização da relação processual, é indevida a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição própria, dirigida ao tribunal ou ao relator, nos termos do art. 1.012, §3º, do CPC.

2. A desistência da ação antes da citação válida do réu impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de perfectibilização da relação processual.

3. O comparecimento de advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do ato citatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007513-51.2024.8.08.0047

APELANTE:
PATRICK DOS SANTOS FALCÃO

APELADA:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

com pedido de efeito suspensivo
interposto por
PATRICK DOS SANTOS FALCÃO
contra a sentença proferida no Id 18109424 pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da "
Ação de

Busca e Apreensão
" ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face do apelante, que homologou o pedido de desistência formulado pela autora e julgou extinto o processo com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, em razão da regularização do débito em aberto.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar risco de dano grave ou de difícil reparação.

Segundo preceitua o §3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Considerando que o apelante não se atentou a essa formalidade legal, o pedido deve ser rejeitado, uma vez que
“[...]. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]”.
(TJES; AC 0023622-13.2018.8.08.0024; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA; DJe 16/11/2020).

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, o apelante sustenta que a sentença, ao extinguir o processo sem fixar honorários, contraria o artigo 85, § 2º, do CPC, que determina a fixação entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa ou proveito econômico.

Defende que os honorários sucumbenciais apresentam caráter alimentar e são essenciais para o sustento do profissional liberal, equiparando-se aos créditos trabalhistas.

Destaca o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo patrono, uma vez que o caso exigiu diversos atos processuais contundentes.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, para condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 20% (vinte por cento).

Muito bem.
Cinge-se a controvérsia acerca da distribuição das verbas decorrentes da sucumbência, ante homologação da desistência da demanda.

Nesse particular, necessário contextualizar que a apelada, ora autora, manejou a medida de Busca e Apreensão arrimada no Decreto-Lei 911/69, por alegado inadimplemento do Contrato de Financiamento com garantia de alienação fiduciária n. 45209.949.1.8, a fim de obter a apreensão do bem marca Honda, Modelo NXR160 BROS ESDD, ano de fabricação 2023 e modelo 2024, cor branca, Placa SGA8A38, RENAVAM 1361939343 e CHASSI 9C2KD0810RR025337.

Ao revolver os autos, observo que, tão logo ajuizada a ação de busca e apreensão, o Juízo
a quo
deferiu a liminar pretendida e determinou as diligências de praxe para reaver o bem (Id 18109394).

O apelante, ora réu, por sua vez, antes mesmo da citação, apresentou contestação (Id 18109396) e juntou a procuração do seu patrono (Id 18109408).

Posteriormente, o apelante e o bem não foram localizados para efetivação da medida de busca e apreensão, conforme certidão de mandado (Id 18109414).

A seguir, a apelada desistiu da ação (Id 18109421), com a homologação por meio da sentença objeto do presente recurso, na qual o MM. Juízo
a quo
imputou ao apelante a obrigação de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em seu recurso, o apelante se insurge exclusivamente contra o capítulo dos honorários, mas incorre em argumentação genérica e desconectada do caso concreto.

Em primeiro lugar, o recurso não faz detida referência às razões de decidir da sentença apelada, uma vez que fundamenta a sua irresignação na afirmação de que a sentença sem resolução do mérito foi proferida pelo MM. Juízo
a quo
devido à suposta inércia da parte autora, todavia esse não foi o seu embasamento.

A seguir, alega que se insurge exclusivamente em relação ao
quantum
da verba honorária sucumbencial fixada. Contudo, de forma antagônica, o próprio texto sustenta que tal verba sequer teria sido arbitrada: “
Data máxima vênia, a verba honorária não fora fixada em sentença de primeiro grau, afronta ao disposto no § 2º do art. 85 do CPC
”.

Entretanto, tal narrativa não encontra amparo nos autos, uma vez que a sentença expressamente fixou a verba honorária (Id 18109424):

“[...] Ante o exposto, na forma do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingo o presente processo, sem resolução do mérito, conforme art. 485, VIII, do CPC. Não identifiquei restrição judicial sobre o veículo.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, parágrafo 2º, do CPC.
Defiro o pedido de AJG em favor do requerido, dada a presunção de hipossuficiência econômica. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência. Publique-se. Intime-se. Sentença já registrada no sistema Pje. Com o trânsito em julgado e arquivem-se os autos [...]” (
grifei
).

Destaco que, embora a fundamentação do recurso seja deficiente, a “
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, Julg. 23/8/2022, DJe 9/9/2022).

Sendo assim, é cediço que o artigo 90 do Código de Processo Civil disciplina a regra da distribuição dos ônus sucumbenciais na hipótese de desistência, renúncia ou reconhecimento da procedência do pedido, vejamos:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Ocorre que, relativamente à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no presente feito, constata-se que o ora apelante compareceu espontaneamente nos autos e apresentou sua contestação, sem que tivesse sido sequer citado nos autos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não foi perfectibilizada:

[...] 2.
De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não cabe a condenação em honorários advocatícios quando a parte autora desiste da ação antes da citação válida do réu
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.585.585/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024,
destaquei
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada
. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.592.181/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 19/5/2020,
destaquei
)

Nesse particular, conforme exposto pela apelada em contrarrazões recursais, o ato alegado não pode ser considerado como comparecimento espontâneo para fins de suprir a ausência do ato citatório previsto no artigo 239, §1º, do CPC, pois o instrumento de mandato acostado ao Id 18109409 não conferiu poderes ao causídico para receber citação.

Sobre a questão, eis o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA PRATICAR ATOS NO PROCESSO. POSSÍVEL NULIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO. 1.
O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.
Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.064.168/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024,
destaquei
)

Ademais, importa destacar que o rito do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece uma distinção clara entre os momentos e os efeitos de cada ato:

(i) a execução da medida liminar se consuma com a apreensão física do bem e, a partir desse cenário, inicia-se o prazo de 5 (cinco) dias para que o devedor pague a integralidade da dívida pendente, nos termos do § 2º do art. 3º do referido Decreto-Lei.

(ii) a citação, por sua vez, é o ato que formaliza a ciência do devedor sobre a existência da demanda e o convoca para, querendo, apresentar sua defesa.
O prazo para contestação, de 15 (quinze) dias, inicia-se a partir da juntada aos autos do mandado cumprido, conforme o § 3º do mesmo artigo
.

Nesse sentido, o § 3º do art. 3º da legislação em análise prevê que a citação só se perfectibiliza a partir da execução da medida liminar, a qual constitui o termo inicial do prazo para apresentação de defesa.

Resta evidente que, independentemente do cumprimento da medida de busca e apreensão do veículo, deverá ocorrer a citação e a intimação para a parte apelante tomar ciência da demanda, para só então contestar.

Assim, havendo desistência da parte autora antes da citação do réu, não há que se falar em condenação de qualquer uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta parte,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença, afastando a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, para REFORMAR a sentença, AFASTANDO a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios.